Tribunal: TJMT
Processo: 1014355-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014355-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 43.021.489/0001-90 (AGRAVANTE), ITALIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 07.144.456/0001-74 (AGRAVADO), MARIA CAROLINA FERREIRA DE MORAES - CPF: 356.139.428-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

A
GRAV
ADO(S):

ITALIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE
DILAPIDAÇÃO
PATRIMONIAL OU FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DE COWORKING E INADIMPLEMENTO INSUFICIENTES PARA JUSTIFICAR MEDIDA EXTREMA. REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por ITALIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, que deferiu arresto executivo de ativos financeiros via SISBAJUD, antes da citação da executada, até o limite de R$ 459.367,44, sob fundamento de risco de frustração da execução. A agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a medida constritiva, alegando inexistência de ocultação patrimonial, regularidade da alteração de endereço empresarial e manutenção de tratativas extrajudiciais para composição do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais autorizadores do arresto executivo de ativos financeiros antes da citação da executada, especialmente diante da alegada frustração da localização da devedora e da suposta existência de risco concreto de dissipação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC exige demonstração concreta e contemporânea de tentativa de ocultação patrimonial ou de risco efetivo de frustração da execução, não sendo suficiente mera presunção abstrata de insolvência.

A existência de protestos, execuções fiscais, utilização de endereço em coworking e divergência entre endereços constantes em notas fiscais e sede registral não caracterizam, isoladamente, fraude patrimonial ou esvaziamento societário.

A agravante demonstrou manutenção de relação comercial continuada com a agravada, histórico anterior de adimplemento e realização de tratativas extrajudiciais voltadas à composição do débito, circunstâncias incompatíveis, em cognição sumária, com intenção deliberada de frustrar a execução.

A utilização de estrutura administrativa em coworking mostra-se compatível com reorganização operacional empresarial, especialmente diante da alegação de redução da necessidade de estoque físico e alteração do modelo logístico.

A frustração de diligência citatória em processo diverso não autoriza, por si só, a incidência automática do arresto executivo previsto no art. 830 do CPC, sobretudo quando inexistente tentativa frustrada de citação nos autos originários.

A posterior constrição limitada de valores e o encerramento da reiteração automática do SISBAJUD, sem notícia de esvaziamento patrimonial ou encerramento irregular das atividades empresariais, enfraquecem a alegação de risco iminente de frustração da execução.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta que medidas constritivas cautelares anteriores ao contraditório dependem de prova robusta de dissipação patrimonial efetiva e atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O arresto executivo antes da citação exige demonstração concreta e contemporânea de atos de dissipação patrimonial ou risco efetivo de frustração da execução.

A utilização de endereço empresarial em coworking e a existência de inadimplemento ou execuções fiscais não configuram, por si sós, indícios suficientes de fraude patrimonial.

A ausência de tentativa frustrada de citação nos autos originários impede a aplicação automática do regime do art. 830 do CPC.

Tratativas extrajudiciais de composição do débito e manutenção da atividade empresarial fragilizam a presunção de ocultação patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 301 e 830.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1010842-34.2026.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 12.05.2026,
publ
. DJE 18.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que deferiu arresto executivo de ativos financeiros da executada via sistema SISBAJUD, até o limite do valor executado, determinando, ainda, a citação da executada após a efetivação da medida constritiva.

Na origem,
ITALIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
ajuizou execução de título extrajudicial em face de
QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
, objetivando a satisfação de crédito representado por duplicatas mercantis protestadas e não pagas.

A decisão agravada deferiu o arresto executivo de ativos financeiros da executada via SISBAJUD, no valor de R$ 459.367,44, determinou a citação da executada por oficial de justiça após a efetivação da constrição, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da execução e autorizou o uso de força policial e arrombamento para cumprimento do mandado, conforme ID 227342034
– PJE 1o Grau:

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por ITALIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA em face de QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, visando o recebimento do valor de R$ 459.367,44 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), referente a duplicatas mercantis não pagas.

A exequente instruiu a inicial com as duplicatas, comprovantes de entrega das mercadorias e instrumentos de protesto, bem como planilha de cálculo atualizada do débito. Requereu, ainda, a concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, em caráter inaudita altera
pars
, para que seja realizado o arresto de valores via SISBAJUD, sob a alegação de risco de dissipação patrimonial e blindagem por parte da executada.

1.

Da Admissibilidade da Execução

O Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 784, inciso
I ,
estabelece que a duplicata é título executivo extrajudicial. A Lei no 5.474/1968, que dispõe sobre as duplicatas, em seu art. 15, inciso
II ,
prevê que a cobrança judicial de duplicata não aceita é possível, desde que cumulativamente: a) haja sido protestada; b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e c) não tenha havido recusa do aceite.

No presente caso, a exequente apresentou as notas fiscais, os comprovantes de entrega das mercadorias (Id. 227173125) e os instrumentos de protesto das duplicatas (Id. 227173129 e seguintes), preenchendo os requisitos legais para a constituição dos títulos executivos extrajudiciais. O valor da dívida é certo, líquido e exigível, conforme demonstrativo de débito atualizado (Id. 227175062), em conformidade com o art. 783 do
CPC .
Assim, a execução se mostra formalmente regular.

2.
Do Pedido de Tutela Provisória de Urgência (Arresto Executivo)

A exequente pleiteia o arresto de valores da executada, em caráter inaudita altera
pars
, alegando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do
CPC .
Contudo, a análise dos fatos e da jurisprudência mais recente aponta para a aplicação do arresto executivo, previsto no art. 830 do
CPC ,
que se mostra mais adequado à situação fática apresentada.

Conforme demonstrado na petição inicial, há fortes indícios de que a executada não está operando no endereço de sua sede registral (coworking incompatível com a atividade de comércio atacadista) e que o endereço operacional, onde as mercadorias eram entregues, resultou em citação negativa em outro processo (Id. 227175060). Essa situação configura a frustração da tentativa de localização do devedor, requisito essencial para o deferimento do arresto executivo antes da citação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos Tribunais de Justiça, como o TJPR e o TJMT, tem consolidado o entendimento de que o arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, pode ser efetivado antes da citação do executado, desde que frustrada a tentativa de localização do devedor e existam bens penhoráveis, sem que seja necessária a demonstração de perigo de dano ou dilapidação patrimonial. Diferentemente do arresto cautelar (art. 300 e 301 do
CPC )
, o arresto executivo não exige periculum in mora ou fumus boni
iuris .

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Paraná já decidiu:

"1. O arresto executivo pode ser decretado antes da citação do executado, desde que frustrada sua localização e existam bens penhoráveis, sendo desnecessária a demonstração de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens” (TJPR, AI no 0080362-31.2024.8.16.0000, Rel. substituta Fabiane Pieruccini, j. 19/11/2024, 14a Câmara Cível, D.P. 21/11/2024
) .

E o Tribunal de Justiça de Mato Grosso corrobora esse entendimento:

"1. A frustração da tentativa de localização do devedor é suficiente para autorizar o arresto executivo, independentemente da prévia citação ou do exaurimento de outras diligências, nos termos do art. 830 do CPC. 2. A utilização dos sistemas eletrônicos
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
constitui meio legítimo e eficaz para a efetivação do arresto executivo." (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1038364-70.2025.8.11.0000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025
) .

A utilização dos sistemas eletrônicos de bloqueio de ativos, como o SISBAJUD, é um meio idôneo, proporcional e eficaz para assegurar a efetividade da execução, sendo compatível com o art. 854 do CPC por aplicação analógica, e em consonância com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional (art. 797 do
CPC )
.

3.
Dispositivo

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória para determinar o ARRESTO EXECUTIVO de ativos financeiros da executada QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ no 43.021.489/0001-90), via sistema SISBAJUD, até o limite do valor executado de R$ 459.367,44 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Após a efetivação do arresto, ou em caso de resultado negativo, CITE-SE a executada, por Oficial de Justiça, no endereço situado na Rua Maria Quitéria de Medeiros, Quadra 05, Lote 19, Ponte Nova, Várzea Grande/MT, CEP: 78.115-878, para que, no prazo de 3 (três) dias, pague o valor principal atualizado, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 829 do
CPC .

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, os quais serão reduzidos pela metade caso haja pagamento integral no prazo legal, conforme art. 827, §1o, do CPC.

Autorizo, desde já, caso necessário, o uso de força policial e arrombamento para o cumprimento do mandado de citação e penhora, nos termos do art. 846 do CPC, devendo o Oficial de Justiça observar as formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Nas razões recursais, a agravante sustenta as seguintes teses
(ID.
357934374
)
:

1
) Ausência dos requisitos legais para concessão do arresto executivo antes da citação
e i
nexistência de frustração válida da tentativa de localização do devedor;

Ao fim, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, com o imediato desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD, a suspensão da ordem de bloqueio reiterado e, no mérito, o provimento integral do recurso para revogação da tutela provisória deferida e vedação de novas medidas constritivas da mesma natureza sem prévia formação do contraditório.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo lavrada em 13/05/2026.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica dos autos, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto ao preparo recursal (ID 357955368).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO(S):

ITALIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo de instrumento interposto por
QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 1010188-41.2026.8.11.0002, originária da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, a qual deferiu arresto executivo de ativos financeiros da executada via SISBAJUD, no limite do valor executado de R$ 459.367,44, com determinação de citação posterior e autorização para uso de força policial.

O Juízo de origem fundamentou a medida na alegada frustração da tentativa de localização da executada, decorrente da incompatibilidade entre a atividade de comércio atacadista e a sede registrada em espaço de
coworking
, bem como do resultado negativo de diligência citatória realizada em processo diverso, concluindo pela adequação do arresto executivo previsto no art. 830 do CPC, com dispensa da demonstração de periculum in mora.

A agravante sustenta que a medida foi deferida com base em premissas fáticas equivocadas, pois inexistem insolvência, ocultação patrimonial ou conduta fraudulenta.

Afirma que o inadimplemento decorreu de intercorrência fiscal superveniente, que sua situação tributária
se encontra
regularizada mediante parcelamentos em curso e que adotou postura cooperativa ao longo de tratativas extrajudiciais com a credora.

Defende que a sede em coworking é compatível com seu modelo operacional atual, que a alteração de endereço foi regular e documentada e que o
resultado negativo de diligência citatória em processo alheio não pode ser imputado a comportamento doloso seu.

Sustenta, por fim, que a constrição integral das contas bancárias comprometeu o capital de giro e inviabilizou a continuidade das atividades empresariais, configurando perigo de dano inverso de maior gravidade do que aquele que a medida pretendia evitar.

A agravada não apresentou contrarrazões.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

1) Ausência dos requisitos legais para concessão do arresto executivo antes da citação e inexistência de frustração válida da tentativa de localização do devedor

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da medida constritiva deferida liminarmente pelo Juízo de origem, consistente no arresto de ativos financeiros da agravante antes da regular formação do contraditório.

Conquanto a execução originária esteja formalmente instruída com títulos executivos aptos a embasar a pretensão executiva, acompanhados de comprovantes de entrega e instrumentos de protesto, circunstância suficiente para evidenciar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela exequente, a controvérsia devolvida neste agravo não se limita à higidez formal da execução, mas alcança especificamente a legitimidade da constrição cautelar deferida em caráter antecedente à citação.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada fundamentou o arresto, essencialmente, em quatro circunstâncias: (i) existência de protestos e execuções fiscais em nome da executada; (
ii
) utilização de endereço empresarial situado em coworking; (
iii
) indicação, em notas fiscais, de endereço operacional diverso da sede registral; e (
iv
) resultado negativo de diligência citatória realizada em outro processo judicial.

Todavia, embora tais elementos revelem cenário que efetivamente recomenda cautela jurisdicional, não se verifica, ao menos neste momento processual, demonstração suficientemente robusta de atos concretos e atuais de ocultação
patrimonial, esvaziamento societário ou dissipação deliberada de bens aptos a justificar a manutenção da medida extrema deferida sem contraditório prévio.
Explico.

Os
elementos trazidos aos autos pela agravante indicam que as partes mantinham relação comercial continuada desde o ano de 2023, com expressivo volume negocial anterior e histórico de adimplemento regular até período relativamente próximo ao inadimplemento discutido nestes autos.

Além disso, a documentação acostada ao recurso demonstra que, após o surgimento das dificuldades financeiras alegadamente relacionadas a intercorrência fiscal e restrições operacionais impostas pela SEFAZ, houve comunicação formal à credora acerca da situação financeira enfrentada pela empresa, acompanhada de tratativas voltadas à composição extrajudicial do débito
(
IDs
.
357936853 e 357936857
)
.

Consta, ainda, que a agravante apresentou proposta formal de parcelamento, submeteu sua capacidade financeira à reavaliação contábil e permaneceu mantendo diálogo negocial com a agravada, circunstâncias que, embora não afastem o inadimplemento, fragilizam, neste juízo de cognição sumária, a conclusão de que estaria deliberadamente promovendo ocultação patrimonial destinada a frustrar a execução.

De igual modo, a utilização de estrutura administrativa em ambiente de
coworking
, embora apontada pela agravada como incompatível com a atividade empresarial desenvolvida, não constitui, isoladamente, elemento suficiente para caracterizar fraude patrimonial, sobretudo diante da alegação de reorganização do modelo logístico da empresa, com redução da necessidade de manutenção de estoque físico e alteração da dinâmica operacional anteriormente adotada.

Também não se mostra suficiente, por si só, a circunstância de constar endereço pretérito em determinadas notas fiscais emitidas pela empresa, especialmente considerando a alegação
,
ainda não infirmada de maneira objetiva
,
de que houve alteração operacional e cadastral da estrutura empresarial.

Ademais, o fundamento relacionado à frustração de diligência citatória em outro processo judicial igualmente deve ser analisado com cautela, porquanto não houve, nos autos originários, tentativa frustrada de citação apta a atrair, em sua inteireza, a disciplina específica do arresto executivo prevista no art. 830 do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, observa-se que a própria decisão agravada acabou promovendo certa aproximação entre os fundamentos típicos da tutela cautelar dos
arts
. 300 e 301 do CPC e o regime jurídico do arresto executivo previsto no art. 830 do mesmo diploma legal, sem que houvesse, contudo, demonstração concreta de situação excepcional apta a justificar medida constritiva tão invasiva antes da regular
angularização
da relação processual.

Cumpre registrar, ainda, que a evolução posterior dos fatos processuais igualmente enfraquece a alegação de risco imediato de frustração da execução, na medida em que a ordem SISBAJUD resultou em constrição limitada a aproximadamente R$ 19.198,45, tendo sido posteriormente encerrada a reiteração automática da medida (“teimosinha”), sem notícia superveniente de esvaziamento patrimonial, encerramento irregular das atividades empresariais ou desaparecimento da executada.

A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que o arresto cautelar antes da formação do contraditório exige demonstração concreta e atual de atos efetivos de dissipação patrimonial ou risco contemporâneo de frustração da execução, não sendo suficiente mera presunção abstrata de insolvência ou alegações genéricas de blindagem patrimonial
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO VIA SISBAJUD. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NECESSIDADE DE INDÍCIOS CONCRETOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar de arresto via SISBAJUD em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, lucros cessantes e danos morais, na qual se busca o bloqueio de ativos financeiros com fundamento em inadimplemento contratual e confissão de dívida não adimplida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência cautelar, especialmente o periculum in mora, para deferimento de arresto de ativos financeiros. III. RAZÕES DE DECIDIR A probabilidade do direito está demonstrada por comprovantes de transferência de valores e por instrumento de confissão de dívida, que constitui título executivo extrajudicial. O periculum in mora exige demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial ou de frustração da execução, nos termos dos
arts
. 300 e 301 do CPC. A ausência de citação válida afasta a alegação de comportamento processual evasivo como fundamento para o perigo de dano. O inadimplemento contratual, ainda que acompanhado de cessação de comunicação e descumprimento de confissão de dívida, não caracteriza, por si só, risco concreto. A concessão de arresto demanda indícios objetivos de alienação de bens, insolvência ou esvaziamento patrimonial, inexistentes no caso. A medida de constrição patrimonial deve observar a proporcionalidade e pode ser reavaliada diante de novos elementos após o contraditório. A jurisprudência exige prova
robusta do risco de dilapidação patrimonial, não sendo suficiente a mera inadimplência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O deferimento de tutela cautelar de arresto exige demonstração concreta do risco de dilapidação patrimonial, não sendo suficiente a mera inadimplência contratual. A existência de título executivo extrajudicial comprova a probabilidade do direito, mas não supre a ausência de periculum in mora. A alegação de comportamento evasivo depende de base fática objetiva, não podendo ser presumida sem elementos concretos. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 301 e 784, III. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1028089-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11.03.2025; TJMT, AI n. 1028547-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 17.12.2024. (N.U 1010842-34.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2026,
Publicado
no DJE 18/05/2026)

Assim, embora não se ignore a existência de elementos que recomendam acompanhamento cauteloso da situação patrimonial da executada no curso da execução originária, reputo que o conjunto probatório atualmente disponível ainda não
evidencia
, com grau de robustez suficiente, a presença de perigo concreto e contemporâneo apto a justificar a manutenção da constrição excepcional deferida antes da regular formação do contraditório.

Ressalte-se, por fim, que o presente pronunciamento não impede o regular prosseguimento da execução nem obsta eventual renovação de medidas executivas típicas ou cautelares no curso do feito originário, caso sobrevenham elementos concretos aptos a demonstrar efetiva tentativa de frustração da tutela executiva.

Conclusão

Por todo
exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
, confirmando a tutela recursal deferida
ID. 360289392
,
para revogar
a decisão recorrida e indeferir o pedido de arresto via SISBAJUD
, sem prejuízo da adoção futura de medidas executivas adequadas no curso regular da execução, caso sobrevenham elementos concretos que justifiquem nova providência constritiva.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026